Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701016-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 60887654. Abra-se vista à Defensoria Pública para dizer se persiste interesse no julgamento do presente recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.